Tribunal: TJBA
Processo: 0522056-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0522056-59.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): LEONARDO MELO SEPULVEDA APELADO: AILTON VIEIRA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL DE BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO A CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal proposta para a cobrança de multa ambiental, com base na Resolução CNJ nº 547/2024. A parte recorrente sustenta: (i) que o valor atualizado do débito ultrapassa o limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução; (ii) que a multa ambiental, por sua natureza não tributária, não se sujeita à norma administrativa do CNJ; e (iii) que a extinção ocorreu sem prévia intimação do exequente, em violação ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a atualização monetária do crédito após a propositura da ação afasta a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a natureza não tributária da multa ambiental exclui sua submissão à Resolução; e (iii) determinar se a ausência de prévia intimação do exequente para manifestação viola o contraditório e a ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A Resolução CNJ nº 547/2024 fixa o valor de R$ 10.000,00 como parâmetro objetivo para extinção de execuções fiscais de baixo valor, considerando o valor histórico do débito à época da propositura da ação, e não atualizações posteriores unilaterais realizadas pelo exequente para fins recursais. A execução fiscal proposta pelo INEMA possui valor originário de R$ 5.793,24, conforme petição inicial, sendo, portanto, inferior ao limite estabelecido na Resolução. A alegação de atualização posterior carece de comprovação nos autos e não se presta a afastar os efeitos da norma, especialmente porque o juízo de admissibilidade deve considerar a situação fática à época da sentença. A Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se indistintamente a créditos tributários e não tributários, já que seu objetivo é a racionalização da atividade jurisdicional, com base no princípio da eficiência administrativa. A multa ambiental, embora de natureza não tributária, integra a dívida ativa da Fazenda Pública e é cobrada pelo rito da Lei nº 6.830/80, estando, portanto, sujeita ao mesmo regime de extinção previsto para demais créditos públicos. A extinção da execução fiscal com base em critérios objetivos previamente estabelecidos na Resolução — valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis — prescinde de prévia intimação do exequente, especialmente quando o contraditório é assegurado de forma diferida por meio da interposição de recurso, como ocorreu no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0522056-59.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelada AILTON VIEIRA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator.